Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703171-12.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARIA STELA ALVES SOARES D E C I S Ã O Certifique a Secretaria que os presentes autos foram distribuídos a esta Relatoria Cível, apenas, na data de 30.03.2021. Recebo, no efeito devolutivo, a apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, tendo em vista o disposto no art. 1.012, V do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 22560595) Contrarrazões apresentadas (ID no 22560598). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal Brasília, 5 de abril de 2021 16:01:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator